Tribunal: TJMT
Processo: 0004352-44.2013.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0004352-44.2013.8.11.0040
RECORRENTE: RECAPADORA DE PNEUS SÃO CRISTÓVÃO LTDA- ME
RECORRIDA: INDÚSTRIA DE MÁQUINAS VULCANIZADORAS BUBLITZ LTDA- EPP
Vistos.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RECAPADORA DE PNEUS SÃO CRISTÓVÃO LTDA- ME, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos termos da seguinte ementa (Id. 70685991):
“AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PROCEDIMENTO DE ENVIO DE PRODUTO QUE GEROU MULTA FISCAL – RESULTADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO APRESENTADO – DANO EFETIVO NÃO COMPROVADO – PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO – DEVER DE PAGAR A DÍVIDA – PRODUTO EM POSSE E USUFRUTO DO AUTOR – SENTENÇA ESCORREITA – AGRAVO DESPROVIDO.
Constatada a ausência dos documentos para comprovar a alegação dos prejuízos decorrentes da relação jurídica, não há como reconhecer os danos morais, principalmente quando o autor pagou somente uma parcela pela compra do produto, manteve-se inadimplente e em posse e usufruto do bem móvel, razão pela qual a procedência da reconvenção para condená-lo ao pagamento da dívida é imperiosa.”
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão (Id. 72392992) foram rejeitados (Id. 81318472).
Nas razões do recurso especial (Id. 85699990), a recorrente sustenta violação aos artigos 489, §1o, 932, IV, 1.011, §1o, e 1.021, §3o, todos do CPC, bem como ao artigo 186 do CC, aduzindo: a) a nulidade do julgamento monocrático, diante do pedido de sustentação oral em sessão de julgamento em observância à ampla defesa; b) a carência de fundamentação no julgamento do agravo interno; c) a comprovação do ato ilícito e dos danos sofridos.
Expõe como requisito à concessão de efeito suspensivo que “apesar de serem notórios os efeitos danosos do protesto em cartório, também a possibilidade de execução provisória da reconvenção (cobra aprox. R$ 63.000,00) mostra injusta e prejudicial à recorrente, que ainda não viu qualquer solução para a dívida tributária imputada por culpa da recorrida em valor que supera os R$ 175.000,00”.
Recurso tempestivo e preparo recolhido, conforme certidões de Ids. 86100952 e 85944496.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Da leitura das razões recursais, não vislumbro a possibilidade de o acórdão causar à recorrente lesão grave ou de difícil reparação, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido, como porque não é suficiente para demonstrar tal requisito a mera alegação de “possibilidade de execução provisória da reconvenção”.
Como se sabe, para a suspensão da eficácia da decisão recorrida, em razão da excepcionalidade da medida, deve o recorrente demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77)
Por tais motivos, não há falar-se, portanto, em urgência e muito menos existência de dano irreparável ou de difícil reparação que não possa aguardar o eventual exame do mérito recursal pela Corte Superior.
Posto isso, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça